Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704970-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVALENE PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: ALINE RIBEIRO CHAVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Intime-se a exequente para se manifestar sobre o endereçamento da petição de cumprimento de sentença, nos autos do processo em que se busca a concessão do benefício previdenciário salário-maternidade rural, ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Goiatins/Tocantins, a teor da certidão de ID no 14824452, pág. 01. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator